Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746478-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO PAN S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMEN ALVES SANDIN (antigo registro MARIA DO CARMO ALVES) em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0703037-18.2025.8.07.0011, nada proveu acerca do pedido reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Intimada acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso ante a provável intempestividade, a agravante junta petição de ID 77981949. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que os ID ́s mencionados referem-se aos autos de origem. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, após requerimento da parte autora/agravante, foi indeferida a concessão da tutela de urgência. Transcrevo em parte a decisão de ID 239871047: Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Em sua inicial, o autor elenca as dívidas contraídas e o saldo devedor junto a diversos bancos. Ao fim, requer a título de tutela de urgência: 1. a limitação de descontos para 30% dos seus rendimentos; 2. determinação das Requeridas que se abstenham de incluir o nome do Requerente em cadastros de restrição de crédito; Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência exige-se o preenchimento de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aparentemente, as dívidas indicadas na inicial atendem ao disposto no art. 54-A, § 3o, do CDC, comprometendo parcela considerável da renda do autor. Entretanto, em cognição superficial, não se vislumbra o risco de dano irreparável, na medida em que apesar de o autor encontrar-se com parcela relevante de sua renda comprometida com o pagamento das referidas dívidas, não restou demonstrado que se encontra privado do mínimo existencial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação e mediante prévia manifestação dos credores do autor. Logo, a imposição de limitação de desconto para 30% dos rendimentos do autor seria o mesmo que impor um plano de pagamento com parcelas reduzidas sem a prévia integração jurídico-processual. Ademais, numa análise superficial dos contracheques anexados pelo autor, as parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento estão dentro da margem consignável, não havendo ilicitude. Já em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Destaque-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Por fim, em relação ao pedido para que os credores se abstenham de incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições bancárias. Portanto, enquanto não houver o adimplemento das obrigações assumidas, eventual inclusão em cadastro de maus pagadores caracteriza mero exercício regular do direito das credoras. Esse, inclusive, tem sido o entendimento dominante do eg. TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835106, 07458766220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência A decisão foi proferida no dia 17/6/2025 (ID 2399871047) e no dia 11/7/2025 a parte ora agravante peticionou no ID 242582391, requerendo a reconsideração da decisão, o que foi indeferido, consoante a decisão de ID 243704587. Transcrevo em parte: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte autora, ao Id. 242582391. De início, consigno que não há no Código de Processo Civil a previsão legal do pedido de reconsideração, o qual não é substituto para eventual recurso. Além disso, não interrompe nem suspende o prazo recursal. De todo modo, para que haja viabilidade jurídica do pedido este deve estar fundamentado em fatos novos, isso porque, o referido benefício traz implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, isto é, são vinculadas ao contexto fático que lhes dá suporte. Ocorre, contudo, que a parte não apresentou fatos novos, mas apenas alicerçou seu pedido nas mesmas razões já expostas. Tais fatos já foram considerados na tomada de decisão do juízo quando da prolação da decisão vergastada. Dessa forma, não vislumbro razões jurídicas para rever meu entendimento. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Além dos demais pontos indicados na decisão de emenda, incumbe à autora anexação dos extratos para análise escorreita sobre o pedido de gratuidade. Concedo-lhe o prazo final de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Ato contínuo, no dia 24/9/2025, houve novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do ID ID 251031178. O juízo singular proferiu a decisão de ID 251568070, em 29/9/2025, mantendo a decisão outrora proferida e, por conseguinte, nada provendo acerca de mais um dos pedidos de reconsideração. Transcrevo-a: Trata-se de ação de repactuação de dívidas. Encaminhados os autos ao CEJUSC-SUPER, a tentativa de conciliação restou infrutífera (ID ). Desse modo, é de rigor a citação dos requeridos para instauração da segunda fase, na forma do art. 104-B do CDC. Verifico, ademais, que os réus FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO já apresentaram contestações. Assim, citem-se os demais réus (CREDSEF, BANCO CSF S.A e BANCO PAN S.A) para defesa. Quanto à petição de ID 251031178, ressalto que este juízo já se manifestou em outras duas oportunidades sobre o indeferimento da tutela, razão pela qual nada tenho a prover sobre a reconsideração. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tem-se que a insurgência da parte agravante se limita ao indeferimento da concessão da antecipação da tutela de urgência perquirida. Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes dos pedidos de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou no dia 14/7/2025, bem antes da data da interposição do recurso, que só aconteceu em 21/10/2025, sendo o recurso é totalmente intempestivo. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 12:02:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador